Tribunal: TJSP
Processo: 2150530-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVANTE QUE VOLUNTARIAMENTE ABRIU MÃO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ORDAMENTO OFERECENDO O BEM DE SUA PROPRIEDADE EM GARANTIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.